Tribunal: CARF
Processo: 10880.923489/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.923489/2012-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.669 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
AGENCIACLICK MIDIA INTERATIVA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2004
DEBITO DECLARADO EM DCOMP. ERRO MATERIAL. ANÁLISE PELA
DRF.
Em decorrência do PN Cosit no 08/2014, os pedidos de cancelamento do
PER/Dcomp, em razão de erro na indicação dos débitos, apresentados na
manifestação de inconformidade, devem ser recebidos como pedido de
cancelamento de ofício e analisados pela DRF de origem do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao Recurso Voluntário para determinar que os autos retornem à DRF de
origem do contribuinte e essa receba a manifestação de inconformidade como pedido de revisão
de ofício no que tange à alegação de erro dos débitos informados na Per/Dcomp
26636.86942.070709.1.7.02-0006, nos termos da PN Cosit no 08/2014, mantendo o acórdão da
DRJ em relação ao reconhecimento do crédito na sua integralidade.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.923489/2012-27
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.669 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923489/2012-27

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-90.092, de 30 de setembro
de 2019, da 1a Turma da DRJ/SPO, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da Recorrente, reconhecendo parcialmente do direito creditório pleiteado.
Em breve resumo dos fatos, a Recorrente apresentou pedidos de compensação, em
razão de suposto saldo negativo de IRPJ, exercício de 2004, no valor original de R$ 48.205,87,
Per/Dcomp da análise do crédito foi o de no 25374.26122.120809.1.7.02-8875 (demais
Per/Dcomp envolvidos nos 26636.86942.070709.1.7.02-0006 25695.75154.260907.1.3.02-8611
01508.65732.130809.1.3.02-8001).
Através do Despacho Decisório Eletrônico no de rastreamento 020816209, de
03/04/2012, não foi identificada a existência de saldo negativo disponível para compensação,
conforme fundamentação abaixo:

A contribuinte apresentou tempestivamente manifestação de inconformidade, às
efls. 12 a 26, demonstrando a existência do crédito, juntado para a comprovação diversos
documentos apontando o recolhimento do IRRF não reconhecido, bem como apontou a
inexistência de parte os débitos compensados.
A 1a Turma da DRJ/SPO julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte, reconhecendo crédito de saldo negativo de IRPJ disponível no
importe de R$ 46.867,29, contudo não se pronunciou em relação ao argumento de inexistência
de parte dos débitos. Vide Conclusão do Voto:
Conclusão
Diante dos fatos acima expostos, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE EM
PARTE a Manifestação de Inconformidade, RECONHECENDO EM PARTE o direito
creditório em litígio no valor de R$ 46.867,29 a título de saldo negativo de IRPJ do ano
calendário 2003, devendo a unidade da RFB de jurisdição do sujeito passivo proceder à
homologação dos débitos compensados nas DCOMP vinculadas a este direito
creditório, até o limite do crédito total reconhecido.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.669 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923489/2012-27

A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 08/06/2020 (e-fl. 353),
mas já havia apresentado recurso voluntário no dia 19/11/2019 (e-fls. 334 a 341), com os
argumentos abaixo sintetizados:
(...)
II.1. Nulidade Parcial do Acórdão Recorrido.
(...)
6. O Acórdão Recorrido reconheceu a existência de saldo negativo no valor de R$
46.867,29. Nos termos do art. 163, III do CTN, que determina extinção dos débitos
vincendos por ordem crescente dos prazos de prescrição, este montante seria suficiente
para
quitação
das
DCOMPs
no
25374.26122.120809.1.7.02-8875
e
01508.65732.130809.1.3.02-8001.
Isto significa dizer que em razão da decisão de primeira instância, remanesceram em
discussão nos presentes autos os débitos relativos às DCOMPs no
25695.75154.260907.1.3.02-8611 e 26636.86942.070709.1.7.02-0006.
7. Ocorre que, conforme esclarecido em sua manifestação de inconformidade (tópico
“III.A – DA INEXISTÊNCIA DE PARTE DOS DÉBITOS COMPENSADOS”), a
Recorrente cometeu um equívoco quando da transmissão das DCOMPs, e acabou
efetuando, por meio da DCOMP no.86942.070709.1.7.02-0006, a compensação de
débito já compensado anteriormente.
8. O equívoco cometido pela Recorrente é evidente. Verifica-se das DCOMPs que o
mesmo débito de COFINS de julho de 2005, no valor de R$ 18.503,62, foi compensado
tanto na DCOMP no 25695.75154.260907.1.3.02-8611, transmitida em 26/09/2007,
como na DCOMP 26636.86942.070709.1.7.02-0006, transmitida em 07/07/2009.
9. Por conta disso, a Recorrente requereu em sua manifestação de inconformidade o
cancelamento dos débitos declarados em duplicidade por meio da DCOMP no
26636.86942.070709.1.7.02-0006,
transmitida
após
a
DCOMP
no
25695.75154.260907.1.3.02- 8611.
(...)
13. Não obstante isso, o Voto não se pronunciou com relação ao pedido de
cancelamento do PER/DCOMP.
(...)
17. Nestes termos, faz-se necessário que os presentes autos sejam devolvidos para a 1a
instância administrativa para que a 1a Turma da DRJ de São Paulo – SP analise o pedido
de cancelamento realizado pela Recorrente em sede de manifestação de inconformidade.
II.2. Necessidade de Cancelamento do PER/DCOMP
18. Uma vez determinado o retorno dos autos à DRJ para que se manifeste com relação
ao pedido da Recorrente, a autoridade julgadora deverá proceder ao cancelamento dos
débitos relativos à DCOMP no 26636.86942.070709.1.7.02-0006. Senão vejamos.
19. A jurisprudência do CARF vem reconhecendo a possibilidade de cancelamento do
PER/DCOMP, pelo próprio órgão julgador, nos casos em que o contribuinte,
equivocadamente, realizou compensação tal como no caso dos autos:
(...)
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.669 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923489/2012-27

20. Esse entendimento pauta-se no pressuposto de que, considerando-se que há mera
informação equivocada por parte do declarante, ainda que não tenha sido seguido o
procedimento de requerer o cancelamento da DCOMP antes do despacho decisório, o
contribuinte não poderia ser penalizado com o prosseguimento de exigência que poderá
levar, em última análise, a uma execução fiscal, sem que sequer tenha existido,
juridicamente, o débito equivocadamente compensado.
21. Este posicionamento é corroborado pela própria Administração Tributária Federal,
que, por meio do Parecer Normativo COSIT no 08/14, admite o cancelamento ex officio
da compensação até mesmo quando não possível a apresentação de manifestação de
inconformidade, situação mais grave que a presente:
(...)
22. Neste contexto, especialmente tendo em vista que o equívoco cometido pela
Recorrente é evidente, não resta dúvida quanto à necessidade de cancelamento da
DCOMP no 26636.86942.070709.1.7.02-0006 e do suposto débito correspondente.
III – PEDIDO
23. Diante de todo o exposto, a Recorrente requer seja o presente Recurso Voluntário
recebido, regularmente processado, e, ao final, que seja reconhecida a nulidade parcial
da decisão de primeira instância, com consequente retorno dos autos à DRJ para que se
manifeste com relação ao pedido de cancelamento da DCOMP no
26636.86942.070709.1.7.02- 0006, o que deverá resultar no consequente cancelamento
desta e do suposto débito correspondente, nos termos da jurisprudência do CARF, sob
pena de se exigir da Recorrente débito já devidamente quitado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Delimitação da lide
Conforme descrito no Relatório acima, a DRJ reconheceu parte do direito
creditório pleiteado pela Recorrente e, em seu recurso voluntário, essa não se insurgiu contra a
parcela não reconhecida do crédito pleiteado, mas apenas em relação ao pedido de
reconhecimento quanto à inexistência de parte do débitos compensados.
Logo, o objeto do recurso é unicamente relativo à inexistência de parte dos
débitos compensados nas Per/Dcomps, isto é, o cancelamento dos débitos declarados em
duplicidade através da Per/Dcomp 26636.86942.070709.1.7.02-0006.
Das Razões Recursais
A Recorrente, em sua manifestação de inconformidade, defendeu o seguinte:
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.669 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923489/2012-27

No tópico “IV – Do Pedido”, constante a manifestação de inconformidade, o
pleito quanto à inexistência (e cancelamento) dos débitos declarados na Per/Dcomp
26636.86942.070709.1.7.02-0006, uma vez declarados em duplicidade foi novamente reiterado.
No julgamento da manifestação de inconformidade, a DRJ reconheceu parte do
crédito pleiteado de saldo negativo de IRPJ, do ano calendário de 2003, contudo, de fato, não se
pronunciou em relação ao pedido de cancelamento da Per/Dcomp acima mencionada, em razão
da duplicidade de indicação do débito.
Tal matéria – análise dos débitos informados em Dcomp, a não ser que sejam
muito pontuais, não podem ser analisadas neste momento processual, pois envolveria uma
reanálise do PER/Dcomp transmitido, cotejando com documentos e informações constantes nos
sistemas internos da Receita Federal e, eventualmente, na escrituração contábil e fiscal para sua
confirmação.
Consoante o Parecer Normativo Cosit no 08, de 03.09.2014, a Portaria Conjunta
SRF/PGFN no 01, de 12.05.1999, estabelece que "qualquer débito encaminhado para inscrição em
dívida ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB quando o sujeito
passivo apresentar provas inequívocas de cometimento de erro de fato".
Neste sentido, entendo que é caso da conversão da manifestação de inconformidade
em pedido de revisão de ofício a ser apreciado pela autoridade administrativa, em conformidade com
o Parecer Normativo Cosit no 08/2014, incumbindo à unidade de origem analisar o cabimento de dar
seguimento ou não à cobrança do débito confessado em declaração de compensação, observados os
elementos de prova coligidos e a legislação de regência.
Isso porque, no caso concreto, há fortes indícios de existir mera informação
equivocada da Recorrente, que mesmo não tendo seguido a rigidez formal de requerer a retificação
ou o cancelamento antes do despacho decisório, não pode ser penalizado com o prosseguimento de
um feito que poderá levar a uma cobrança indevida de débito compensado.
Esse tem sido o posicionamento de parte da jurisprudência do CARF, conforme
decisões abaixo:
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.669 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923489/2012-27

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
PER/DCOMP. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE
DÉBITO INEXISTENTE. ERRO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
PEDIDO DE REVISÃO DE OFÍCIO. CONVERSÃO.
Se o contribuinte apresenta pedido de cancelamento do PER/DCOMP manejando
manifestação de inconformidade, ao argumento de que inexiste o débito declarado, por
erro, a autoridade fiscal deve receber a manifestação de inconformidade como pedido de
revisão de ofício. (Acórdão 1402-005.506. Sessão de 14 de abril de 2021)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2003
PER/DCOMP. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO. DÉBITO INFORMADO
INDEVIDAMENTE. CANCELAMENTO.
Comprovado nos autos, inclusive por diligência realizada pela Autoridade Fiscal, que os
débitos apurados pelo contribuinte em seus livros auxiliares e registros contábeis estão
todos satisfeitos, com consequente extinção do crédito tributário, lícito presumir que o
PER/DCOMP foi equivocadamente apresentado, impondo seu cancelamento, sob pena
de eventual inscrição em dívida ativa e execução de valores indevidos. (Acórdão 1402-
002.807. Sessão de 19 de outubro de 2017)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Data do fato gerador: 21/09/2004
DISCUSSÃO
ACERCA
DO
DÉBITO
DECLARADO
EM
DCOMP.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Em decorrência do disposto no art. 74 da Lei no 9.430/1996, com as alterações
introduzidas pela MP 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, bem como no
parágrafo 1o do art. 7o do Anexo II da Portaria no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), há de se concluir que a análise do CARF no que concerne aos pedidos de
compensação limita-se à existência dos créditos alegados pelo contribuinte. Não há
competência, portanto, para análise de pedido de retificação acerca dos débitos
declarados.
Nas hipóteses em que o contribuinte apresenta pedido de cancelamento de ofício do
PER/DCOMP, sob o argumento de que inexiste o débito declarado, a autoridade fiscal
deve receber a manifestação de inconformidade como pedido de revisão de ofício,
encaminhando-o para análise da autoridade competente.
Decisão recorrida anulada de ofício, nos termos do art. 59, inciso I, do Decreto no
70.235/1972. Recurso Voluntário não conhecido. Decisão da DRJ anulada de ofício.
(Acórdão 3002-000.014. Sessão de 13 de março de 2018)

Outrossim, relevante destacar que a competência para análise do pedido de
cancelamento do Per/Dcomp por erro na indicação do débito não são das turmas julgadoras (DRJ
e CARF), mas das Delegacias de origem dos contribuintes. Sendo assim, ainda que não tenha a
DRJ se pronunciado sobre o pedido, esse não poderia ser atendido por aquela, a qual apontaria a
sua incompetência. Logo, não vislumbro erro no r. acórdão que justifique a sua anulação, pois se
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.669 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923489/2012-27

trata de mera omissão, sem que tivesse efeitos práticos no sentido de atender ao pedido do
contribuinte.
Diante disso, entendo não existir erros passiveis de anulação no acórdão da DRJ,
devendo a decisão e análise em relação ao crédito ser mantida na sua integralidade.
Isto posto, voto no sentido de dar provimento em parte ao Recurso Voluntário
para determinar que os autos retornem à DRF de origem do contribuinte e essa receba a
manifestação de inconformidade como pedido de revisão de ofício no que tange à alegação de
erro dos débitos informados na Per/Dcomp 26636.86942.070709.1.7.02-0006, nos termos da PN
Cosit no 08/2014, mantendo o acórdão da DRJ em relação ao reconhecimento do crédito na sua
integralidade.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital